Tribunal: TJMT
Processo: 1029377-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029377-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), LEONIDIA PAULINA DA COSTA - CPF: 001.282.711-83 (AGRAVADO), MARCELO DA SILVA COSTA - CPF: 009.356.661-17 (AGRAVADO), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA SEM LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender descontos e impedir negativação do nome da parte autora, fixando multa diária de R$ 300,00 para o caso de descumprimento, sem estabelecer limite máximo para a incidência da penalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a fixação de um teto para a multa diária estabelecida pelo juízo de primeiro grau como medida coercitiva para garantir o cumprimento da tutela provisória deferida.

III. Razões de decidir:

3. A multa diária (astreintes) possui natureza coercitiva e não punitiva, visando compelir o destinatário da ordem judicial ao seu cumprimento.

4. A ausência de limitação da multa diária pode conduzir a valores desproporcionais ao objeto da demanda, desvirtuando sua natureza coercitiva e transformando-a em fonte de enriquecimento sem causa.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido da necessidade de fixação de um limite máximo para a incidência da multa diária, a fim de evitar que esta se desvie de sua finalidade.

6. A fixação de um limite máximo para a multa não significa autorização para o descumprimento da ordem judicial após atingido tal patamar, persistindo a obrigação independentemente do valor acumulado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para fixar o limite de R$ 10.000,00 para a incidência da multa diária estabelecida, mantendo-se, no mais, a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"É necessária a fixação de um limite máximo para a incidência da multa diária (astreintes) em decisões que concedem tutela provisória, a fim de evitar que esta se desvie de sua finalidade coercitiva e acabe por gerar enriquecimento sem causa da parte beneficiária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação movida por
LEONIDIA PAULINA DA COSTA e MARCELO DA SILVA COSTA
, deferiu tutela provisória para suspender descontos e impedir a negativação do nome da parte autora, fixando multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento, sem estabelecer limite máximo para a incidência da penalidade.

O Agravante alega que a decisão agravada, ao não estabelecer um teto para a multa diária, contraria a jurisprudência do TJMT, que exige razoabilidade e proporcionalidade na fixação das
astreintes
. Sustenta que a multa tem natureza coercitiva e não pode ser arbitrada de forma a gerar enriquecimento sem causa da parte autora. Argumenta que há risco de dano grave à instituição financeira, pois eventual atraso no cumprimento por motivos técnicos ou burocráticos pode gerar valores milionários e desarrazoados.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a cobrança da multa diária até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para fixar teto máximo razoável para as
astreintes
, evitando enriquecimento sem causa da parte agravada.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação movida por LEONIDIA PAULINA DA COSTA e MARCELO DA SILVA COSTA, deferiu tutela provisória para suspender descontos e impedir a negativação do nome da parte autora, fixando multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento, sem estabelecer limite máximo para a incidência da penalidade.

Alega a parte Agravante que a decisão agravada, ao não estabelecer um teto para a multa diária, contraria a jurisprudência do TJMT que exige razoabilidade e proporcionalidade na fixação das astreintes, podendo gerar valores exorbitantes e enriquecimento sem causa da parte autora.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão, alegando que o banco não demonstrou impossibilidade de cumprir a obrigação imposta pelo juízo de piso e que a multa somente incidirá em caso de descumprimento, não havendo causa-motivo para o descumprimento.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia cinge-se à necessidade ou não de fixação de um teto para a multa diária estabelecida pelo juízo de primeiro grau como medida coercitiva para garantir o cumprimento da tutela provisória deferida.

De início, constata-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Quanto à tutela provisória deferida pelo juízo a quo, que determinou a suspensão dos descontos e impediu a negativação do nome da parte autora, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade, considerando os elementos fáticos apresentados nos autos. Conforme narrado pela parte agravada, houve quitação do contrato original com recursos de outro empréstimo, persistindo, contudo, os descontos referentes a um contrato renovado sem sua anuência.

No que tange especificamente à fixação da multa diária, objeto do presente recurso, é cediço que as astreintes constituem importante mecanismo processual para garantir a efetividade das decisões judiciais, especialmente em sede de tutela provisória. Sua natureza é coercitiva e não punitiva, visando compelir o destinatário da ordem judicial ao seu cumprimento.

O art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Tal dispositivo evidência que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista posteriormente, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 706: "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".

Não obstante a possibilidade de revisão posterior, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que é necessária a fixação de um limite máximo para a incidência da multa diária, a fim de evitar que esta se desvie de sua finalidade coercitiva e acabe por gerar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Nesse sentido: "A multa imposta a título de astreintes tem como objetivo o cumprimento da decisão do juiz, tornando eficaz a tutela antecipatória concedida. Há que ser fixada em valor que tenha o condão de inibir a resistência daquele à qual é endereçada a ordem, porém não pode ser uma forma de enriquecimento ilícito e sem causa daquele a quem reverter, devendo guardar proporcionalidade com o direito posto em debate" (TJMT, 10228585920228110000 MT, Relator MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 09/02/2023).

Verifica-se, portanto, que a ausência de limitação da multa diária pode, de fato, conduzir a valores desproporcionais ao objeto da demanda, desvirtuando a natureza coercitiva das astreintes e transformando-as em fonte de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No caso concreto, a multa foi fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, valor que se mostra razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta. Contudo, a ausência de um teto máximo para sua incidência pode, com o passar do tempo, levar a um montante desproporcional.

Importa ressaltar que a fixação de um limite máximo para a multa não significa autorização para o descumprimento da ordem judicial após atingido tal patamar. Pelo contrário, a obrigação de cumprir a decisão persiste independentemente do valor acumulado da multa, podendo o juízo, inclusive, adotar outras medidas coercitivas para garantir a efetividade de sua decisão, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, a limitação da multa não prejudica a parte agravada, uma vez que, conforme bem pontuado pela Desembargadora Relatora na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, "a multa somente incidirá em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão agravada, qual seja, suspender os descontos e impedir a negativação do nome da parte autora. Portanto, basta que o Agravante cumpra tempestivamente a determinação judicial para que não haja incidência da penalidade".

Diante dessas considerações, tenho que o recurso merece parcial provimento apenas para fixar um limite máximo para a incidência da multa diária, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, apenas para fixar o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a incidência da multa diária estabelecida, mantendo-se, no mais, a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025